Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737071-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CRUZ BRASIL AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tarifa de Água – Valor Discrepante - Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na hipótese, o agravante insurge-se contra a Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a ré suspendesse a cobrança de fatura de consumo de água, até o julgamento do mérito, bem como abstivesse de promover a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Em análise perfunctória, vislumbro que o valor da tarifa de água cobrado pela Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal referente ao mês de dezembro de 2023 é exorbitante quando comparado aos valores das faturas anteriores e posteriores. Denota-se, no documento de ID 204016218, ter a agravada informado que o consumo de água e esgoto do período de agosto a novembro de 2023 foi revisado, resultando na conta do mês 12/23 o novo valor de R$ 7.991,72 (sete mil novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos). Ora, constata-se que as contas anteriores não ultrapassaram o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme se observa nas faturas dos anos de 2022 e 2023 juntadas ao ID 204016225. Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, diante do risco de grave dano, a suspensão da cobrança discrepante referente ao mês de dezembro de 2023, bem como a abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do recurso pelo Colegiado, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobrança da conta de água e esgoto referente ao mês de dezembro de 2023, no valor de R$ 7.991,72 (sete mil novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), bem como determinar a ré que se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Intimem-se para cumprimento. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator